Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. DISTINÇÃO. ESTIPULANTE NÃO SE QUALIFICA COMO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO PRESTADO. PLANO DE SAÚDE. DISTRATO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVADAS. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II DA LEI N. 9.656/1998. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. O presente caso concreto apresenta distinção em relação àquele paradigma da Súmula 608 STJ, pois os serviços prestados pela Apelada não se destinam à Apelante, já que esta parte processual formalizou um contrato de seguro de saúde na qualidade de estipulante, cujos os beneficiários eram os seus sócios e dependentes. 1.1. Não se qualifica, assim, como consumidora, na qualidade de destinatária final do serviço prestado pela Apelada, nos termos do art. 2o do CDC.
2. Nos termos do art. 472 do Código Civil, o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.
3. De acordo com o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998: “A rescisão unilateral do contrato [de plano de saúde é admitida] por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência”.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.